Tribunal: TJSP
Processo: 0006284-88.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006284-88.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VALERIO
FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão
atacada por inobservância ao contraditório e ampla defesa, devendo em razão da
anulação ser restabelecido o regime anterior à homologação da falta grave.
Comunique-se imediatamente. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006284-88.2019.8.26.0509 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006284-88.2019.8.26.0509
Comarca
: ARAÇATUBA (DEECRIM UR2)
Agravante
: VALERIO FERREIRA DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N° 37603
Execução penal. FALTA GRAVE. Abandono. Procedimento
apuratório em que foi realizada oitiva do apenado apenas pelo
diretor do estabelecimento prisional com a presença de defensor.
Necessidade de oitiva pela autoridade judiciária. Inobservância do
contraditório e da ampla defesa. Prejuízo verificado. Decisão
anulada, com o restabelecimento do regime anterior.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
VALERIO FERREIRA DE SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM da Comarca de Araçatuba UR2, por meio da qual foi
determinada sua regressão ao regime prisional fechado, em razão do cometimento
de falta grave (06.03.2019), decretada a perda de 1/3 dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta, assim como a atualização dos cálculos para
fins de benefícios, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do
STJ(Execução no 0002933-78.2017.8.26.0509).
Preliminarmente, busca a anulação da r. decisão por falta de oitiva
judicial. No mérito, pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, se superadas a tese
anterior, requer o afastamento da determinação de interrupção do prazo para fins
de benefícios (fls. 01/14).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 53/57), por ocasião do
juízo de retratação, foi a decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls. 59).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 71/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006284-88.2019.8.26.0509 -Voto no
3
É o relatório.
2. Consta dos autos que a agravante teve autorizada sua saída
temporária no mês de agosto do ano de 2018. Contudo, decidiu não retornar,
permanecendo foragido até 06.03.2019, quando foi recapturado.
A homologação da falta ocorreu sem prévia oitiva judicial,
providência que considero ser imprescindível, em casos em que determinada a
regressão de um(a) sentenciado(a) pelo cometimento de falta grave, com o
propósito de atender ao contraditório e à ampla defesa, não se mostrando
suficiente a oitiva pelo diretor da unidade prisional.
A exigência da oitiva judicial deve-se ao fato de que a ampla defesa
somente será verificada quando conjugadas a defesa técnica e a autodefesa, o que
não se constata em sua integralidade nos casos em que realizada perante a
diretoria da unidade prisional.
Os efeitos a serem impostos pelo cometimento de falta grave são
variáveis, devendo sua imposição fundar-se nas circunstâncias em que praticada a
transgressão disciplinar, suas consequências, assim como na personalidade do
agente. Com base nessas características é que o julgador decidirá, por exemplo, a
fração de dias remidos a ser perdida.
A regressão, por seu turno, constitui a punição mais gravosa a ser
suportada pelo(a) sentenciado(a) e, mesmo estando prevista em lei, não poderá ser
decretada de forma automática. É necessário que, para sua imposição, sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não bastando que a
justificação da infração seja apresentada na unidade prisional durante o
procedimento administrativo.
A judicialização deverá ser operada, a fim de dar oportunidade ao(à)
sentenciado(a) de demonstrar que a conduta que lhe está sendo imputada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006284-88.2019.8.26.0509 -Voto no
4
configura falta grave ou que sobre ela recai alguma excludente de sua
culpabilidade ou até de antijuridicidade, circunstâncias que somente poderão ser
apreciadas pelo juiz das execuções penais.
Ademais, como os impactos provocados pela regressão afetam
diretamente a forma de cumprimento da sanção corporal, deverá ser analisada em
todos os seus aspectos e aplicada pelo Poder Judiciário.
Por tais argumentos, considero que houve cerceamento de defesa ao
agravante, o que acarreta a nulidade do feito a partir da prolação da decisão
atacada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, anulo a decisão atacada
por inobservância ao contraditório e ampla defesa, devendo em razão da anulação
ser restabelecido o regime anterior à homologação da falta grave. Comunique-se
imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator